Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708655-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente do contido no acórdão proferido em recurso ordinário no mandado de segurança 64.494 – STJ (ID33674305). Antes de analisar a petição que suscitou suposto vício de intimação (ID 5524687), determino à Secretaria da 7a Turma Cível que certifique nos autos se houve a regular intimação da ilustre patrona de CRISTOVÃO JOSÉ DOS SANTOS para a Sessão de Julgamento da Apelação. Feito, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 15:22:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador